Tribunal: TJBA
Processo: 8001692-15.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 15JL Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001692-15.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA APELADO: ELIAS ALVES ATAIDE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AUTO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA QUE ARBITROU INDENIZAÇÃO COM BASE NO AUTO DE AVALIAÇÃO. DECISÃO-SURPRESA. VEDAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO MANIFESTO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame: Ação de constituição de servidão administrativa para implantação de dutos de gás natural, com liminar de imissão provisória deferida mediante depósito de valor baseado em avaliação administrativa. Sentença julgou procedente em parte o pedido, mas fixou indenização com base em auto de avaliação elaborado por oficial de justiça, que majorou o valor inicial. II. Questão em discussão: Verificar se houve nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de intimação da parte autora para manifestar-se sobre o auto de avaliação elaborado por oficial de justiça, o qual serviu de fundamento para a majoração do valor indenizatório. III. Razões de decidir: Violação ao contraditório pela ausência de intimação da parte para manifestar-se sobre auto de avaliação que fundamentou decisão judicial. Aplicação do art. 10 do CPC que veda decisões-surpresa. Majoração superior a 200% do valor indenizatório sem oportunização do contraditório. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para declarar nulidade da sentença e determinar retorno dos autos ao juízo de origem. Tese: A ausência de intimação da parte para manifestar-se sobre documento que influencie decisivamente no julgamento configura nulidade processual por violação ao contraditório. REFERÊNCIAS JURÍDICAS: Legislação: Arts. 10, 487, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência: TJ-BA - Conflito de competência: 80376165220238050000; STJ - REsp n. 2.016.601/SP, STJ; TJ-GO - AI: 54717788920238090051; AI: 01264479220188090000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001692-15.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e como apelada ELIAS ALVES ATAIDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para declarar a nulidade da sentença apelada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Eminente Relator. Salvador (BA), Sala das Sessões, Data constante no sistema. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator